Tribunal: TJDFT
Processo: 0718598-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 04 (QUATRO) PÉS DE MACONHA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. ACOLHIMENTO. FALTA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não havendo provas seguras a respeito da destinação das drogas apreendidas, se para o comércio ilícito ou para o uso próprio, deve incidir, na espécie, o princípio in dubio pro reo, a fim de desclassificar a conduta atribuída ao acusado para o tipo do artigo 28 da Lei no. 11.343/2006.
2. Na hipótese, a apreensão de quatro pés de maconha e a ausência de outros elementos indicativos de traficância não permitem uma conclusão segura de que as referidas plantas estavam sendo cultivadas para o comércio ilícito de entorpecente.
3. Ante a desclassificação, impõe-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.
4. Recurso conhecido e provido para desclassificar a conduta de tráfico de drogas atribuída ao recorrente para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.